Tribunal: TJSP
Processo: 1005154-31.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Extinção sem resolução do mérito ante embargos de terceiro. Reconhecimento, naquele feito, de que foi legítima e em boa-fé a aquisição do bem pelo embargante ante a inexistência de gravame registrado. Inoponibilidade da alienação fiduciária não anotada no CRLV, nos termos do enunciado no 92 do STJ. Perda superveniente do objeto e ausência de

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Extinção sem resolução do mérito ante embargos de terceiro. Reconhecimento, naquele feito, de que foi legítima e em boa-fé a aquisição do bem pelo embargante ante a inexistência de gravame registrado. Inoponibilidade da alienação fiduciária não anotada no CRLV, nos termos do enunciado no 92 do STJ. Perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual. Conversão da ação em perdas e danos que não se justificava ante a existência de óbice jurídico, e não impossibilidade fática, a exigir propositura de ação autônoma para cobrança do débito. Princípios da efetividade da jurisdição, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não violados. Desfecho preservado. Recurso improvido.